Tribunal: TJMT
Processo: 0000718-96.2013.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000718-96.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), NEIDIR APARECIDA CARNEIRO COUTO - ME - CNPJ: 10.734.439/0001-00 (APELADO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000718-96.2013.8.11.0086

APELANTE
: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO
: NEIDIR APARECIDA CARNEIRO COUTO - ME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0000718-96.2013.8.11.0086

APELANTE
: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO
: NEIDIR APARECIDA CARNEIRO COUTO - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Multiplo.

AÇÃO:
Busca e Apreensão convertida em

Execução de Título Extrajudicial (cód.
72221), proposta HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Multiplo
em face de Neidir Aparecida Carneiro Couto – ME.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

APELAÇÃO
: o apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de extinção da ação com base no art. 485, III, do CPC, porquanto as causas de extintivas estão elencadas no art. 924 do CPC, que não prevê a extinção por abandono.

Aduz que no caso o processo deveria ter sido remetido ao arquivo provisório até a ocorrência da prescrição intercorrente e não extinto.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna provimento do recurso.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangularização processual.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000718-96.2013.8.11.0086

APELANTE
: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO
: NEIDIR APARECIDA CARNEIRO COUTO - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Multiplo.

AÇÃO:
Busca e Apreensão convertida em

Execução de Título Extrajudicial (cód.
72221), proposta HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Multiplo
em face de Neidir Aparecida Carneiro Couto – ME.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O cerne deste recurso é saber se merece reforma a sentença que extinguiu o feito por abandono.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão
proposta HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Multiplo
em face de Neidir Aparecida Carneiro Couto – ME, em que objetiva a apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária ou a purgação da mora no valor de R$42.445,83.

Consta que diante da não localização do bem móvel, a ação foi convertida em execução na forma do art. 5o do Decreto-Lei 911/1969.

No processamento regular da ação, o Magistrado
a quo
determinou a intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com aviso de recebimento juntado aos autos, todavia, o autor deixou transcorre o prazo para manifestação.

Na sequência, foi proferida a sentença que extinguiu a ação, por entender pelo abandono da causa, a teor do que dispõe o art. 485, III, do CPC.

Contra esta decisão recorre o autor.

Pois bem.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, em que pese o art. 924 do CPC estabelecer as hipóteses de extinção da ação de execução, este não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.

I.

A despeito do art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da execução, não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa.

II. A extinção do processo de execução por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III do CPC, somente pode ser decretada depois de o exequente ter sido intimado pessoalmente, por meio de AR, bem como seu procurador via DJE, ou pessoalmente, e não tenham dado o regular andamento do feito.

(...).
” (TJ-MG – AC 10000200126159001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 11/05/2020, Data de Publicação: 14/05/2020). (destaquei)

Com efeito, a exigência que se faz para que ocorra a extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, é a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo e suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1o do referido dispositivo.

A propósito:

“
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1o, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.
” (REsp 1750306/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).

Na hipótese dos autos verifica-se que foi intimado tanto o advogado do exequente, via DJE (Id. 64915982 - pág. 1), como o próprio exequente, por meio de carta com aviso de recebimento (AR) (Id. 64915983 - pág. 2) e certificado o decurso de prazo, sem qualquer manifestação (Id. 64915984 – pág. 1).

Por derradeiro, realça que as jurisprudências colacionadas pelo apelante, a fim de corroborar as suas alegações, referem -se a processo em fase de cumprimento de sentença, o que não ocorre na espécie.

A sentença impugnada não merece qualquer reforma.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020